Tribunal: TCU
Processo: 001.113/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que expediu determinação no âmbito de representação autuada em face de irregularidades ocorridas em contrato de arrendamento firmado para administrar, operar e realizar os investimentos necessários na malha ferroviária dentro do Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Infraestrutura (Minfra) contra o Acórdão 893/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante, aos responsáveis e aos interessados.